Tribunal: TJES
Processo: 5005028-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MÉDICO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O HOSPITAL DEMANDADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
alegação de ilegitimidade passiva não comporta acolhimento neste momento processual, na medida em que os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, impõem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados aos consumidores.

2. Forçoso reconhecer,
in casu
, que a cadeia de consumo está aparentemente configurada em virtude de o procedimento cirúrgico noticiado na exordial ter sido realizado nas dependências do Hospital Agravante, sendo certo concluir, ao menos a princípio, que a paciente, ao contratar o corréu como seu médico, possivelmente não tinha como ter ciência dos termos do contrato de locação celebrado entre ele e o hospital, sobretudo quando se denota que o parágrafo único da cláusula quarta prevê que “
o contratado utilizará os impressos do hospital para prescrição de medicamentos e quaisquer outras atividades relacionadas aos serviços
” (fls. 146 dos autos físicos).

3. Em outros termos, a circunstância de o Agravante ter locado o imóvel para que fossem prestados serviços médicos pelo corréu não é apta a afastá-lo, nesta fase processual, do polo passivo da demanda na medida em que confessadamente permite a utilização de seu nome comercial pelo locatário.

4. Esta Egrégia Corte vem afastando as teses ora defendidas pela Agravante, decidindo em situações assemelhadas à presente no sentido de que “(...)
à luz da teoria da asserção, não se mostra razoável, neste momento, reconhecer a ilegitimidade passiva dos hospitais requeridos, na medida em que os fatos narrados na inicial revelam que os procedimentos indicados como indevidos pela requerente foram realizados nas dependências dos nosocômios, sendo, assim, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a possível responsabilidade solidária de ambos – hospital e respectivos médicos – pelo evento supostamente danoso
(...)” (Ap. n° 5000838-03.2022.8.08.0028 – RELATOR DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA – 3ª Câmara Cível – julgado em 17/06/2024).

5. Com efeito, as questões atinentes à ausência de vínculo entre o médico demandado e o hospital ora Recorrente, bem como as demais circunstâncias que poderão influenciar o entendimento sobre o grau de responsabilidade dos requeridos no evento narrado dependem, por certo, da adequada instrução probatória, de sorte que, à luz da teoria da asserção, não nos cabe, neste momento, afastar a legitimidade passiva do Agravante.

6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005028-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL SAO PEDRO LTDA
AGRAVADO: DEUZANIRA GONCALVES DA SILVA DIAS e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PEDRO LTDA. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que reconheceu a legitimidade passiva do Agravante nos autos da Ação Indenizatória nº 0007004-65.2019.8.08.0021, ajuizada por DEUZANIRA GONÇALVES DA SILVA DIAS em face do Recorrente e de DANIEL NICCHIO ALMEIDA.

De início, impende registrar que, ao contrário do alegado pela Agravada, encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo a documentação acostada aos autos suficiente para a compreensão da controvérsia. E mesmo que assim não fosse, não seria o caso de, de plano, deixar de conhecer do recurso, devendo-se, antes disso, intimar o Recorrente para complementar os documentos, à luz do parágrafo único do art. 932, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, rejeito a alegação da Recorrida e conheço do presente Agravo de Instrumento.

Quanto ao mérito, alega o Agravante, em síntese, que sua ilegitimidade passiva deve ser reconhecida desde logo, pois o médico responsável pelo ato cirúrgico não possui vínculo empregatício com o hospital. Ademais, impõe-se o afastamento da responsabilidade solidária imposta pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o hospital apenas forneceu o espaço físico e a hotelaria hospitalar, sendo que a relação de consumo havida entre Agravante e Agravada é exclusiva a esse serviço de hotelaria hospitalar (centro cirúrgico e enfermagem), não tendo o Recorrente qualquer ingerência nos atos médicos realizados pelo profissional não vinculado ao seu quadro clínico.

Em que pesem os judiciosos argumentos trazidos pela Agravante, entendo que a pretensão ora deduzida não merece acolhida.

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por DEUZANIRA GONÇALVES DA SILVA DIAS em face do HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PEDRO LTDA., ora Recorrente, e do médico DANIEL NICCHIO ALMEIDA.

A inicial narra, em síntese, complicações pós-cirúrgicas que lhe acarretaram uma “estenose de canal anal”, além de “lesão fissuróide". Relata sobre a abordagem incorreta e o tratamento a que foi submetida após a intervenção cirúrgica, que lhe causaram danos materiais, estéticos e morais, motivo do ajuizamento da demanda.

A meu ver, andou bem a MM. Juíza
a quo
ao rechaçar os argumentos do Recorrente sob os seguintes fundamentos:

“(...) não há dúvidas quanto à submissão da relação jurídica controvertida aos ditames do microssistema consumerista, na medida em que a autora se qualifica como consumidora dos serviços hospitalares e médicos a ela prestados confessadamente pelos demandados.

Não se pode olvidar, ainda, que a situação conflitada retratada na exordial se subsume ao Art. 14 da Lei 8078/90 e nesta toada, necessário se faz a apuração da culpa do médico, enquanto profissional liberal, com vistas a viabilizar, como consequência, a responsabilização solidária do hospital, considerando as regras claras dispostas no caput e no § 4º do Art. 14 da Lei 8078/90.

No que pertine à inversão do ônus da prova, necessário se faz esclarecer que o alinhamento da questão conflitada aos ditames do Art. 14 da Lei 8078/90, reproduz a incontornável conclusão de que a inversão do ônus probatório se opera
ope legis
, ou seja, independentemente de apreciação pelo julgador dos requisitos dispostos no inciso VIII do Art. 6º, do CDC e portanto, incumbindo aos fornecedores de serviços (empresas e liberais), por força do § 3º do Art. 14, o ônus da comprovação das excludentes legais declinadas nos incisos I e II, enquanto único meio de livrar-se da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.

A cadeia de fornecimento dos serviços, na situação ora analisada, foi constituída não só pelos serviços do médico-cirurgião, como também pelo serviço de hotelaria hospitalar e mesmo que inexista vínculo de subordinação e/ou empregatício entre o nosocômio e o profissional liberal, a solidariedade, neste caso, decorre da imposição da lei e da chancela maciça da jurisprudência do c. STJ e do e. Tribunal Capixaba (...)”

A meu ver, a alegação de ilegitimidade passiva não comporta acolhimento neste momento, na medida em que, de fato, os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor impõem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados aos consumidores.

Forçoso reconhecer,
in casu
, que a cadeia de consumo está aparentemente configurada em virtude de o procedimento cirúrgico noticiado na exordial ter sido realizado nas dependências do Agravante, sendo certo concluir, ao menos a princípio, que a paciente, ao contratar DANIEL NICCHIO ALMEIDA como seu médico, possivelmente não tinha como ter ciência dos termos do contrato de locação celebrado entre ele e o hospital, sobretudo quando se denota existência do parágrafo único da cláusula quarta prevendo que “
o contratado utilizará os impressos do hospital para prescrição de medicamentos e quaisquer outras atividades relacionadas aos serviços
” (fls. 146 dos autos físicos).

Em outros termos, a circunstância de o Agravante ter locado o imóvel para que fossem prestados serviços médicos por DANIEL NICCHIO ALMEIDA não é apta a afastá-lo, nesta fase processual, do polo passivo da demanda na medida em que confessadamente permite a utilização de seu nome comercial pelo locatário.

Esta Egrégia Corte vem afastando as teses ora defendidas pela Agravante, decidindo em situações assemelhadas à presente no sentido de que “(...)
à luz da teoria da asserção, não se mostra razoável, neste momento, reconhecer a ilegitimidade passiva dos hospitais requeridos, na medida em que os fatos narrados na inicial revelam que os procedimentos indicados como indevidos pela requerente foram realizados nas dependências dos nosocômios, sendo, assim, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a possível responsabilidade solidária de ambos – hospital e respectivos médicos – pelo evento supostamente danoso
(...)” (Ap. n° 5000838-03.2022.8.08.0028 – RELATOR DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA – 3ª Câmara Cível – julgado em 17/06/2024).

Com efeito, as questões atinentes à ausência de vínculo entre o médico demandado e o hospital ora Recorrente, bem como as demais circunstâncias que poderão influenciar o entendimento sobre o grau de responsabilidade dos requeridos no evento narrado dependem, por certo, da adequada instrução probatória, de sorte que, à luz da teoria da asserção, não nos cabe, neste momento, afastar a legitimidade passiva do Agravante.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. decisão de 1º Grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)